Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752514-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n.o 0717530-40.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que é necessária a reativação imediata da linha telefônica e de todos os serviços contratados, pois a prestação de serviço foi suspensa sem aviso prévio pela recorrida em 18/07/2024. Salienta que, após tentativas frustradas de resolução extrajudicial, somente ajuizou ação contra a ora recorrida, pois se tratava de medida menos gravosa para resolver a questão. Defende os requisitos para obtenção de liminar. Requer a tutela de urgência para que “suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso”. No mérito, pede a reativação da linha telefônica, sem a necessidade de contratação de um plano com valor superior ao contratado. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Embora haja aparente probabilidade do direito, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, trata-se de situação ocorrida há quase 5 (cinco) meses, na qual, em que pese argumentar que tentou a resolução extrajudicial, não gerou circunstância grave ao ponto de motivar a procurar meios para o pleito. Não sendo comprovado nos autos que a decisão combatida atinja dano grave ou de impossível reparação até o julgamento feito pelo Colegiado, não há periculum in mora comprovado. Com isso, em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador